Tribunal: STF
Processo: ADI 5996
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Por meio da Petição 16.864/2020, a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – ABIHPEC requer “a retirada do processo da pauta virtual, para que o processo possa ser incluído em pauta presencial desse C. STF”. Aduz, em síntese, que a questão constitucional veiculada nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade interessa à produção industrial nacional como um todo. 
    Não há motivos que justifiquem o deferimento do pedido. 
    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão dos processos de competência do Tribunal a julgamento por meio eletrônico. 
    Caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte pode encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, § 2º, e 131, § 5º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação da Emenda Regimental 53/2020.
    Ante o exposto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente